Tribunal: TRF3
Processo: 5000214-27.2018.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
263/575)

5000214-27.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000214-27.2018.4.03.6119

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: METALURGICA METALMATIC EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAILSON SOARES - SP325613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, METALURGICA METALMATIC EIRELI

ADVOGADO do(a) APELADO: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAILSON SOARES - SP325613-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Recursos extraordinários interpostos pela União e pela parte impetrante contra decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, discutindo a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre o salário-maternidade. Restituição dos autos pela Vice-Presidência para a turma julgadora avaliar a pertinência de juízo positivo de retratação, à luz dos entendimentos firmados pelo STF nos Temas 985 e 72.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência de contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 985; e (ii) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, conforme a tese do Tema 72 (RE 576.967/PR).

III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 985, firmou entendimento de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias,” com modulação de efeitos para vigência ex nunc a partir de 15/09/2020, sendo mantidas as contribuições já recolhidas e não impugnadas até essa data. 4. Quanto ao salário-maternidade, o STF, no Tema 72, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária, considerando que o salário-maternidade possui caráter de benefício previdenciário, não constituindo base de cálculo para contribuições trabalhistas, pois não integra a folha de salários.

IV. Dispositivo e tese 5. Juízo positivo de retratação, com parcial provimento ao apelo da parte impetrante para declarar: (i) a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias nos termos da modulação fixada pelo STF; e (ii) a não incidência das contribuições sobre o salário-maternidade. Mantida, no mais, a decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o; CPC/2015, art. 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485, Tema 985, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2020; STF, RE 576.967, Tema 72, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.08.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000214-27.2018.4.03.6119

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: METALURGICA METALMATIC EIRELI, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAILSON SOARES - SP325613-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADLER SCISCI DE CAMARGO - SP292949-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAILSON SOARES - SP325613-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, METALURGICA METALMATIC EIRELI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuidam-se de Recursos Extraordinários da União e da parte impetrante em face da decisão que negou provimento aos embargos declaratórios.

A União sustenta aduz a incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias.

A parte impetrante recorre quanto a não incidência das mesmas contribuições sobre o salário maternidade.

Após, a Vice-Presidência desta Casa deliberou pela “restituição dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação.”

É o relatório.

VOTO

EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

A Vice-Presidência desta Casa deliberou pela “restituição dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação.”

SALÁRIO MATERNIDADE:

Em 5.8.2020, sobreveio o julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF no RE n.o 576.967/PR, em sede de repercussão geral, fixando a seguinte tese, in verbis: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade." Consoante se verifica do voto do relator Min. Luís Roberto Barroso, o salário-maternidade possui caráter de benefício previdenciário, não se tratando de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição paga diretamente pelo empregador ao empregado em razão do contrato de trabalho, de modo que não enquadra no conceito de folha de salários e, por consequência, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária; por outro lado, não configura ganho habitual da empregada.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS:

Após decisão do STF (tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

Assim, passou a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Insta salientar que, a despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões proferidas por seu Tribunal Pleno, como no caso em apreço, devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido pela Suprema Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido exercer juízo positivo de retratação, para declarar a incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de terço constitucional nos termos da modulação dos efeitos acima e dar parcial provimento ao apelo da parte impetrante para declarar a não incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de salário maternidade. Mantida no mais a decisão embargada.

Retornem os autos à Vice-Presidência com nossas homenagens.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

Recursos extraordinários interpostos pela União e pela parte impetrante contra decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, discutindo a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias e sobre o salário-maternidade. Restituição dos autos pela Vice-Presidência para a turma julgadora avaliar a pertinência de juízo positivo de retratação, à luz dos entendimentos firmados pelo STF nos Temas 985 e 72.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a incidência de contribuições sociais sobre o terço constitucional de férias, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 985; e (ii) a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, conforme a tese do Tema 72 (RE 576.967/PR).

III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 985, firmou entendimento de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias,” com modulação de efeitos para vigência ex nunc a partir de 15/09/2020, sendo mantidas as contribuições já recolhidas e não impugnadas até essa data. 4. Quanto ao salário-maternidade, o STF, no Tema 72, decidiu pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária, considerando que o salário-maternidade possui caráter de benefício previdenciário, não constituindo base de cálculo para contribuições trabalhistas, pois não integra a folha de salários.

IV. Dispositivo e tese 5. Juízo positivo de retratação, com parcial provimento ao apelo da parte impetrante para declarar: (i) a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias nos termos da modulação fixada pelo STF; e (ii) a não incidência das contribuições sobre o salário-maternidade. Mantida, no mais, a decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §7o; CPC/2015, art. 1.040, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.072.485, Tema 985, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15.09.2020; STF, RE 576.967, Tema 72, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação, para declarar a incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de terço constitucional e dar parcial provimento ao apelo da parte impetrante para declarar a não incidência das contribuições sobre os pagamentos a título de salário maternidade e mantida, no mais, a decisão embargada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão